Tribunal: TJPA
Processo: 0007204-54.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007204-54.2016.8.14.0201

APELANTE: LUIZ CARLOS ALCANTARA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0007204
-54.2016.8.14.0201.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: LUIZ CARLOS ALCÂNTARA DE MORAES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. B. JÚNIOR.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. ARTIGOS 147 E 163, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 1 ANO DE DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, IV; 109, V E 110, §1º DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO UNÂNIME.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante LUIZ CARLOS ALCÂNTARA DE MORAES
pela

prática do delito dano qualificado (art. 163, I, do CPB) que

o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 5º e art. 7º, I e VI, da Lei 11.340/2006), com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de 01 (um) ano, em local a ser definido pelo Juízo da Execução Penal. Na mesma decisão, foi reconhecida a prescrição do delito de ameaça (art. 147 do CP).

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1

A defesa de Luiz Carlos Alcântara de Moraes requereu a reforma da sentença condenatória, com pedido principal de absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas (princípio do in dubio pro reo). Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples ou o reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico e de prejuízo relevante, afastando a qualificadora do art. 163, I, do CP. Também requereu, de forma subsidiária, o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06, por inexistência de vínculo doméstico ou familiar nos termos dos arts. 5º e 7º da referida norma.

Razões de decidir

Trata-se de hipótese de não conhecimento do recurso, diante da ausência de interesse recursal, uma vez configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Constatou-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, prazo previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, considerando-se a pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 119, ambos do CP. Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da prescrição retroativa pode ser feito de ofício pelo Tribunal em grau recursal, ainda que ausente provocação das partes, impondo-se, assim, a extinção da punibilidade.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:

1.

A tese adotada sustenta-se no reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal, uma vez que a sentença transitou em julgado para a acusação, a pena aplicada foi de 01 ano e 02 meses de detenção, e o prazo prescricional de 04 anos foi superado entre o recebimento da denúncia (12/01/2017) e a publicação da sentença (28/06/2024), sem causas interruptivas ou suspensivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Justiça.

Dispositivos relevantes
:

Artigos
107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

(STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

(STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
não

conhecer do recurso e, no entanto, reconhece-se de ofício a prescrição retroativa
(com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do CPB)
e extingue-se a punibilidade do apelante,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ CARLOS ALCÂNTARA DE MORAES,

o qual foi
condenado pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, por fatos ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos dos arts. 5º e 7º, incisos I e VI, da Lei nº 11.340/2006.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo período de 01 (um) ano, em local a ser definido pelo Juízo da Execução.

Na mesma sentença, reconheceu-se a prescrição do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID 20981522, págs. 01 a 04), no dia 06/10/2016, na Passagem Sexta Linha, Conjunto Bela Manuela II, nº 12, Bairro Tenoné, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, ameaçou matar sua ex-companheira com facadas caso ela entrasse na residência, proferiu ofensas injuriosas e ateou fogo em suas roupas, além de danificar outros pertences, em contexto de violência doméstica e familiar.

A denúncia foi recebida em 12/01/2017 (ID: 20981524 - Pág. 01/02).

Sentença condenatória prolatada em 22/02/2024 (ID:

20981571 - Pág. 01 a 09), condenou o apelante a 01 ano e 02 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de dano qualificado (art. 163, I, do CP), praticado em contexto de violência doméstica (arts. 5º e 7º, I e VI, da Lei 11.340/2006), com a pena substituída por prestação de serviços à comunidade por 1 ano. Na mesma decisão, foi reconhecida a prescrição do crime de ameaça (art. 147 do CP).

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, juntamente com suas Razões em 09/07/2024 (ID: 20981578 - Pág. 01 a 04). Requerendo:

·

A absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

·

Subsidiariamente, a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples ou o reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de dolo e de prejuízo relevante.

·

O afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/06, alegando inexistência de vínculo doméstico ou familiar entre as partes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID:

20981581 - Pág. 01 a 04
) anexadas em 24/07/2024.

Douta Procuradoria manifestou-se em 28/08/2024 (ID: 21716386 - Pág. 01 a 02) pelo conhecimento do recurso e, pelo reconhecimento de ofício a extinção da punibilidade do acusado.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso
sob análise
não deve ser conhecido
, pois não atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação ao interesse. Isso porque, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA EX OFFICIO.

A prescrição retroativa configura-se quando, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, verifica-se que o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da condenação supera o prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Trata-se, portanto, de hipótese em que, embora existente condenação, a pretensão punitiva do Estado resta fulminada pelo decurso do tempo, impondo-se o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da punibilidade, conforme preceitua o art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal —
situação plenamente aplicável ao caso sob análise
.

No presente caso, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, diante da ausência de recurso por parte do Ministério Público.

Nessa hipótese, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição deve ser regulada pela pena efetivamente aplicada, que foi de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

Assim, incide
o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Constatado que entre o recebimento da denúncia, em 12/01/2017, e a publicação da sentença, em 28/06/2024, transcorreu lapso superior ao prazo legal, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, conforme previsto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

A jurisprudência pátria, é pacífica no sentido de que, em casos análogos, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade:

PETIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS. STF. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. VERIFICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA
. PENA EM CONCRETO. CRIME CONTINUADO. CAUSA DE AUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA 497/STF. SUPERVENIÊNICA. LEI 12.234/2010. APLICAÇÃO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. 1.
Cuida-se de decisão concessiva da ordem de habeas corpus, proferida pelo e. STF, que determinou ao STJ o exame da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto aplicada ao réu
. 2.
Nos termos da Súmula 497/STF, o prazo prescricional é contabilizado para cada um dos crimes seriados, tendo por parâmetros a data em que praticados e a pena a eles aplicada, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuação, do art . 71 do CP
. 3. As modificações da Lei 12.234/10 não podem retroagir para prejudicar o réu, haja vista se tratar de norma penal mais prejudicial e superveniente à prática dos crimes que lhe foram imputados. Precedentes. 4. No acórdão condenatório, sobre a pena-base de 2 anos imposta a cada conduta, incidiu a causa de diminuição do art. 16 do CP, decorrente do arrependimento posterior, à razão de 1/3, tendo como resultado a pena individualizada de cada fato de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 5. Na hipótese dos autos, como, entre a data dos fatos (entre 2003 e 2005) e o recebimento da denúncia (acórdão proferido em 17/12/2014) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena em concreto, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei 12.234/10 6. Prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa com base na pena em concreto reconhecida com a declaração da extinção da punibilidade. (STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). Grifei.

Segundo a jurisprudência dessa Eg. Corte Superior é possível a ocorrência da prescrição retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se o crime foi praticado antes da alteração do art. 110, § 1 º, pela Lei n.º
12.234
/2010, como é o caso
. (STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Grifei.

Quanto à prescrição, de fato, consta da denúncia de fls. 4/6 que o crime imputado à recorrente foi praticado em 13/07/2005. A denúncia, oferecida em 31/08/2012, foi recebida em 12/09/2012, conforme consta da fl. 132. Segundo a jurisprudência dessa Eg. Corte Superior é possível a ocorrência da prescrição retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se o crime foi praticado antes da alteração do art. 110, § 1 º, pela Lei n.º
12.234
/2010, como é o caso
. (STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Grifei.

Dessa forma, à luz do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de ID: 21716386,
NÃO CONHEÇO
da presente apelação, no entanto,
RECONHEÇO
EX OFFICO A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO ACUSADO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025